Tribunal: TJPA
Processo: 0803600-06.2024.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11410 - Crimes contra portadores de deficiência
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803600-06.2024.8.14.0061

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: WASHINGTON LUIS ARAUJO ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO). CRIME COMETIDO EM PREGAÇÃO RELIGIOSA. CONTEXTO QUE EXIGE INSTRUÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão do d. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí que, com fundamento no art. 395, incisos II e III, do CPP, rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido pela suposta prática do crime descrito no art. 88, §2º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 1º, §2º, da Lei nº 12.764/2012. O Ministério Público pleiteia o recebimento da denúncia. A defesa pugna pela manutenção da r. decisão. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia descreve fato típico com indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, contendo descrição suficiente do fato típico imputado, com indicação das circunstâncias, autoria e materialidade delitivas.
4. A análise dos elementos colhidos em sede inquisitorial, especialmente o teor da pregação religiosa veiculada em evento público e redes sociais, permite constatar justa causa para o prosseguimento da ação penal, a ser confirmada ou afastada durante a instrução criminal.
5. A existência de eventual dolo específico exigido pelo tipo penal não pode ser descartada nesta fase processual, devendo ser objeto de aprofundamento probatório, não cabendo ao juízo rejeitar a denúncia com base em avaliação antecipada de mérito.

6. O exercício da liberdade religiosa não se sobrepõe ao dever de observância aos direitos fundamentais, especialmente à dignidade da pessoa humana, sendo legítima a atuação judicial quando presentes indícios de violação penal.

7. Jurisprudência consolidada admite o recebimento da denúncia sempre que demonstrados os pressupostos legais mínimos, não sendo possível a análise exauriente da culpabilidade nesta fase: “A alegação de ausência de justa causa e falta de elemento subjetivo demanda o exame de provas, providência inadmissível na fase de recebimento da denúncia.” [STJ, APn 970/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 04.05.2022].

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, VI; CPP, arts. 41 e 395, II e III; Lei nº 13.146/2015, art. 88, §2º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 970/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 04.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso em sentido estrito e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo d. Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, de rejeitar, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, a denúncia que imputava a Washington Luís Araújo Almeida a conduta do artigo 88, §2º, da Lei 13.146/2015 c/c artigo 1º, §2º, da Lei 12.764/2012 (discriminação de pessoa em razão de sua deficiência – transtorno do espectro autista).

Nas razões recursais (Num. 24791701 - Pág. 1 a 6), defende o
dominus litis
que “é imprescindível que o Juiz se atenha crucialmente a uma análise dos requisitos do art. 41 e das hipóteses do art. 395, ambos do código de processo penal, e não se arvore na apreciação precoce do mérito”. O pedido correlato é de conhecimento e provimento do recurso, no sentido de se reformar a deliberação objurgada de modo a ser recebida a denúncia.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 24791708 - Pág. 1 a 5).

Conclusos os autos ao juízo de primeiro grau, ele sustentou sua decisão (
Num. 24791709 - Pág. 1 a 2
).

Instada a se manifestar, já em segunda instância, a d. Procuradoria
de Justiça emitiu parecer pelo provimento recursal (Num. 26071758 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso em sentido estrito.

Pois bem.

Da decisão recorrida, faz-se oportuna a descrição abaixo (Num. 24791699 - Pág. 1 a 3):

De acordo com o artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, a denúncia será rejeitada se faltar justa causa para a ação penal ou se o fato narrado evidentemente não constituir crime.

Após análise do relatório do inquérito policial e da denúncia, verifico que não estão presentes os elementos mínimos exigidos para o recebimento da inicial acusatória pelos seguintes motivos:

O crime descrito no artigo 88 da Lei n.º 13.146/2015 exige a presença de dolo, seja direto ou eventual, para que se configure a prática de discriminação contra pessoas com deficiência. No entanto, conforme apurado nos autos, as declarações do denunciado foram proferidas no "calor do momento" durante uma pregação religiosa, sem a intenção deliberada de discriminar pessoas com transtorno do espectro autista. O próprio denunciado reconheceu o erro, retratou-se publicamente e iniciou ações de capacitação, demonstrando que a conduta foi fruto de imperícia e não de vontade discriminatória.

Cumpre destacar que a abordagem sobre deficiência e espiritualidade deve ser feita com responsabilidade e respeito, especialmente quando tratada em contextos religiosos. No capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus, ao curar um homem cego de nascença, refuta expressamente a ideia de que a condição do homem fosse resultado de pecado ou maldição. Quando questionado pelos discípulos sobre quem teria pecado, se o homem ou seus pais, para que ele nascesse cego, Jesus respondeu: “Nem ele pecou, nem seus pais; mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele” (João 9:3).

Tal passagem reflete uma visão acolhedora e inclusiva, desassociando qualquer deficiência de interpretações preconceituosas, discriminatórias ou relacionadas a questões espirituais que culpabilizem os indivíduos ou suas famílias. Ao agir assim, Jesus ensina que as limitações físicas ou psicológicas não são decorrência de uma suposta intervenção demoníaca ou falta de graça divina, mas que a dignidade e o valor humano transcendem tais condições.

Portanto, ao analisar os fatos narrados nos autos, torna-se indispensável interpretar as manifestações religiosas sob o prisma da liberdade de culto, mas com observância aos princípios constitucionais de respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). As falas do denunciado, ainda que proferidas no exercício da atividade pastoral, não podem ser interpretadas como dolosas ou intencionais a ponto de caracterizar uma violação penal. Mais ainda, qualquer tentativa de censura judicial sobre pregações religiosas deve considerar o contexto histórico, cultural e espiritual, sob pena de violar o direito fundamental à liberdade religiosa.

O artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal assegura a liberdade de crença e de culto religioso, vedando qualquer interferência estatal sobre a manifestação de crenças, salvo quando estas violarem frontalmente a ordem pública ou direitos fundamentais. As declarações do denunciado, ainda que infelizes, ocorreram no exercício de sua função como líder religioso e não constituem, por si só, uma violação penal que permita a interferência judicial.

A atuação do Poder Judiciário deve estar alinhada ao respeito às liberdades individuais e coletivas garantidas pela Constituição. Promover a censura ou punição de manifestações religiosas sem elementos concretos que demonstrem a intenção dolosa de violar direitos fundamentais extrapola os limites da atuação judicial.

Conforme destacado no relatório policial, as palavras do denunciado, ainda que moralmente censuráveis, não encontram adequação típica no crime previsto no artigo 88 da Lei n.º 13.146/2015, pois a norma penal exige que a conduta seja praticada com intenção clara de discriminar ou incitar discriminação contra pessoas com deficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia apresentada em desfavor de WASHINGTON LUÍS ARAÚJO ALMEIDA, reconhecendo a atipicidade dos fatos narrados e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Data maxima venia
às motivações do magistrado de primeiro grau, com base no ordenamento jurídico pátrio por ele mesmo mencionado, preciso delas discordar.

Ora, a peça acusatória traz a seguinte narrativa (Num. 24791684 - Pág. 1 a 3):

Consta dos autos do Caderno Inquisitorial que, na noite de 12/07/2024, durante sua pregação realizada no evento comemorativo dos 90 anos da Igreja Assembleia de Deus de Tucuruí-PA, nesta cidade, WASHINGTON LUÍS ARAÚJO ALMEIDA, praticou, induziu e incitou a discriminação de pessoas com o espectro autista ao afirmar o seguinte:

“Hoje a cada 100 (cem) crianças que nasce, nós temos um percentual gigantesco de pessoas e ventres manipulados, visitado pela escuridão que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas em vários graus. O que que está acontecendo Pastor Washington? O diabo tá visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não tem a graça, a habilidade, a instrumentalidade pra saber lidar no mundo espiritual, e ele só procura os vulneráveis, os desassistidos.”
(grifo nosso)

Ao agir dessa forma o denunciado discriminou as pessoas com transtorno do espectro autista, estabelecendo tratamento desigual, diferenciando as das demais pessoas pelo fato de sua condição de autista, associando essa condição a influências demoníacas que supostamente ocorreriam ainda no ventre materno.

Na ocasião, na qualidade de líder religioso, pregou para aproximadamente cinco mil pessoas que o assistiam presencialmente no evento, evento esse que foi transmitido ao vivo pela internet no canal oficial do YouTube da Igreja organizadora, sendo sua fala ainda divulgada em sua rede social (Instagram), ganhando repercussão nacional durante todo o final de semana.

Tanto foi assim que a Sra. Genilza Sousa da Silva, na qualidade de mãe de pessoa com autismo e atual presidente do IDEASP Instituto de Defesa, Desenvolvimento e Apoio à Pessoa com Autismo do sudeste do Pará, procurou a Delegacia de Polícia Civil e registrou o BO nº 00083/2024.100481-2, em decorrência das falas preconceituosas e capacitistas proferidas pelo Pastor Washington Luís Araújo Almeida durante sua pregação.

Na ocasião a declarante alegou que não somente ela, mas diversas mães de pessoas com autismo se sentiram ofendidas com as falas proferidas pelo denunciado e, por estar na condição de presidente do referido instituto resolveu procurar as autoridades legais para que providências fossem tomadas.

Em seu interrogatório, o denunciado disse que de fato no dia 12/07/2024 estava ministrando uma pregação durante a festividade de comemoração dos 90 anos da Assembleia de Deus de Tucuruí e que, “no calor do momento”, proferiu a seguinte frase: “o diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não tem a graça, a habilidade, a instrumentalidade pra saber lidar no mundo espiritual, e eles só procuram os vulneráveis, os desassistidos”. Disse que estava se referindo aos efeitos colaterais que o “inimigo” causa sobre o ser humano e como há manipulação na terra. Todavia, afirma que não quis expor ou diminuir crianças que possuem autismo, bem com aduziu ter sido um erro as falas proferidas e reconheceu inexistirem comprovações teológicas ou científicas que atestem que crianças que nascem com autismo decorram de manipulação do “inimigo”.

A exposição do fato criminoso, pois, deu-se de maneira suficiente e com as correlatas circunstâncias muito bem descritas.

Afora a qualificação do acusado e o rol de testemunhas – que considero desnecessário, aqui, transcrevê-los – a classificação do crime revela-se coerente: Artigo 88, §2º, da Lei 13.146/2015 c/c artigo 1º, §2º, da Lei 12.764/2012,
in verbis
:

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:

(...)

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

(...)

§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Assim, observadas estão as exigências do artigo 41, do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

O mesmo pode ser dito em relação ao teor do artigo 395, incisos II e III, do mencionado diploma adjetivo:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

(...)

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Afinal, não há que se falar em falta de condição da ação, porquanto ser o pedido juridicamente possível: o fato imputado ao recorrido é considerado crime e inexistem provas pré-constituídas a respeito da inviabilidade do ajuizamento da demanda. Em outras palavras: a narrativa da peça inicial amolda-se no tipo penal incriminador em questão, sem a ressalva de qualquer excludente de ilicitude, nem mesmo de culpabilidade. Quanto a esse último elemento, faz-se necessário um aprofundamento.

Ora, prematuro seria concluir, de antemão, pela inexistência de dolo.

Não obstante as ressalvas do recorrido, em sua confissão qualificada, perante a autoridade policial – “que nenhum momento quis expor ou diminuir as crianças que possuem autismo”; “que referida fala decorreu de um lapso momentâneo e na ocasião não pensou claramente” (Num. 24791672 – Pág. 9) –, há evidências coletadas, também, na fase administrativa (vídeos, testemunho etc.) que fragilizam tais assertivas, por não ser crível pensar que, para um evento de grande estrutura e repercussão, comemorativo de 90 anos de uma instituição religiosa e para mais de cinco mil pessoas e divulgado via internet, deixaria o ministrante de se preparar para tal; tanto que, na fala indicada como causa de pedir pelo então recorrente, menciona o recorrido dados estatísticos – “as crianças hoje de cada 100 temos 30% de autista de vários graus”.

Para se verificar a intenção do recorrido, portanto, é imprescindível a continuidade do feito, com a devida instrução, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

É imperioso ressaltar que isso não afrontaria, de modo algum, o direito e a garantia fundamental de liberdade de culto. Nem mesmo faria do Poder Judiciário um censor de manifestações religiosas. Pelo contrário. Faz dele um guardião de um dos princípios fundamentais de nossa República: a dignidade da pessoa humana; além de um observador de previsões outras (acesso à Justiça, ampla defesa e contraditório etc.) descritas no rol do artigo 5º da Constituição da República, cujo
caput versa
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.

Aparentemente, inclusive, é possível vislumbrar uma incoerência entre a fala do recorrido ora em questão e a religião que ele professa, de cunho cristão, como até foi ressaltado pelo próprio juiz
a quo,
no ato impugnado: a ideia de um deficiente físico ter essa condição em decorrência de qualquer pecado restou refutada pelo próprio Cristo.

Além de tudo, é imperioso analisar, no dito contexto, mais cautelosa e oportunamente, o sentido das frases:

Hoje, a cada 100 criança que nasce, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitado pela escuridão que distorce, ainda no ventre. As crianças, hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que que está acontecendo pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade pra saber lidar no mundo espiritual, e eles só procuram os vulneráveis, os desassistidos.

Torno, aliás porque convém, a destacar excerto da denúncia (Num. 24791684 - Pág. 3 a 4):

II- AUTORIA E MATERIALIDADE

Autoria resta devidamente comprovada a partir da análise dos presentes autos, seja através da apreciação do testemunho concedido por uma das mães das vítimas, Sra. Genilza, bem como, em especial, através da análise do vídeo veiculado nas redes sociais, que ganhou repercussão nacional, o qual apresenta o denunciado durante a realização de uma de suas pregações proferindo as falas discriminatórias e de cunho preconceituoso e capacitista em detrimento das pessoas com transtorno do espectro autista vídeos acostados aos ID's nº 121952307 e 121946429. Por fim, e não menos importante, a autoria resta comprovada pelo interrogatório do denunciado, que, ainda que negando sua intenção discriminatória, confessou ter professado o quanto escrito acima interrogatório acostado ao ID nº 121936072, fl. 09.

A materialidade, por sua vez, resta comprovada pelos mesmos fundamentos acima expostos e pelo quanto disposto no parágrafo 2º do art. 1º da Lei 12.764/12, no sentido de que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, bem como no art. 2º da Lei 13.146/15: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Eis, portanto, a demonstração de que a acusação se baseia em elementos probatórios bastantes, indicadores da ocorrência de um crime e de sua autoria (justa causa).

Por conseguinte, deve a peça acusatória ser recebida.

Para melhor fundamentar:

AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA MAGISTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE VISAM AO REEXAME DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA MAGISTRADO. CORRUPÇÃO PASSIVA, EVASÃO DE DIVISAS, LAVAGEM DE CAPITAIS. AFASTAMENTO CAUTELAR. LEGITIMIDADE. LOMAN, ART. 29. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE, NESTA FASE PROCEDIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DENÚNCIA RECEBIDA.

(...)

2. Denúncia que atende ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo os fatos atribuídos ao acusado e apresentando elementos probatórios mínimos, suficientes para essa fase processual, a propósito da materialidade do fato delituoso e da autoria do crime. A alegação de ausência de justa causa e falta de elemento subjetivo demanda o exame de provas, providência inadmissível na fase de recebimento da denúncia. Não se acham presentes, de plano, quaisquer das hipóteses que acarretam a rejeição dela (CPP, art. 395).

(...)

(APn n. 970/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 4/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e concedo provimento ao recurso em comento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025